Tribunal: TJDFT
Processo: 0706172-94.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. POST MORTEM AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
O reconhecimento da união estável requer a demonstração da existência de convivência pública, contínua e duradoura com o propósito de constituir família, requisitos ausentes na espécie.